Tribunal: CARF
Processo: 16327.720937/2024-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720937/2024-38
ACÓRDÃO
1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ UNIBANCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. ART. 10, § 4o, DA LEI No
9.430/96. BAIXA DEFINITIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS
DO
ART.
9o.
AÇÃO
JUDICIAL
DE
COBRANÇA.
INDEDUTIBILIDADE.
A baixa definitiva de créditos prevista no art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/1996
não constitui hipótese autônoma de dedutibilidade, pressupondo o prévio
cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o do mesmo diploma
legal. A ausência de adoção e manutenção de ação judicial de cobrança,
nas hipóteses dos incisos II e III do art. 9o, impede o reconhecimento fiscal
da perda, ainda que o crédito esteja vencido há mais de cinco anos.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação de multa isolada, decorrente da falta de pagamento
do IRPJ e da CSLL calculados sobre bases estimadas mensais,
concomitantemente com multa de ofício, referente ao tributo devido e não
pago ao final do período de apuração anual, uma vez tratarem de
hipóteses punitivas distintas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em: (1) rejeitar a
proposta de Resolução para determinar o sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário,
nos termos do art. 100 do RICARF, em razão da tese fixada pelo STF para o Tema no 487, vencidos
o Relator, e os Conselheiros Renato Rodrigues Gomes e Isabelle Resende Alves Rocha; (2) negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos o Relator, e os Conselheiros Renato Rodrigues Gomes
e Isabelle Resende Alves Rocha, que votaram por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para cancelar o lançamento relativamente à glosa das perdas de créditos vencidos há mais de 5
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
2
anos e para afastar a exigência de multa isolada. Designado o Conselheiro Marcelo Antonio
Biancardi para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Redator designado

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Lançamento
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do contribuinte para a exigência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativos ao ano-calendário de 2019, no valor total de R$ 161.232.191,27 para o IRPJ e R$
110.127.676,48 para a CSLL, incluindo principal, juros de mora e multas de ofício e isolada.
A autuação originou-se de uma ação fiscal que apurou irregularidades na dedução
de perdas no recebimento de créditos. As infrações, detalhadas no Termo de Verificação Fiscal
(TVF), são as seguintes:
1. Infração 1 - Dedução de créditos vencidos há mais de 5 anos sem processo judicial ativo:
A fiscalização apontou a dedução indevida de R$ 286.416.334,23. O contribuinte teria
registrado como perdas créditos vencidos há mais de cinco anos sem a existência de ação
judicial de cobrança, contrariando, no entendimento da autoridade fiscal, o artigo 9o da Lei
no 9.430/96. A fiscalização argumentou que o § 4o do artigo 10 da mesma lei define apenas
um procedimento contábil para perdas definitivas e não estabelece uma nova condição de
dedutibilidade que dispensaria os requisitos do artigo 9o. O entendimento foi
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
3
fundamentado em decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e no
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 2/2018.
2. Infração 2 - Dedução de créditos sem processo judicial ativo (confessado): O próprio
contribuinte admitiu, em resposta à intimação fiscal, que para 33 operações, totalizando
R$ 5.823.549,82, não foram localizados os respectivos procedimentos judiciais de
cobrança. A fiscalização considerou a dedução irregular por descumprimento dos
requisitos previstos no artigo 9o da Lei no 9.430/96, que exige a manutenção de
procedimentos judiciais para créditos de determinado valor e natureza.
3. Infração 3 - Falta de comprovação dos contratos de crédito: Foi glosado o valor de R$
5.334.026,07 referente a operações de crédito cujos contratos não foram apresentados à
fiscalização, apesar de intimado. O contribuinte informou que estava empenhando
esforços para localizar os documentos, mas, diante da ausência da documentação
comprobatória, a fiscalização considerou as deduções indevidas.
4. Infração 4 - Desrespeito ao prazo para dedução (postergação): O contribuinte confessou
ter deduzido, de forma antecipada, perdas que só cumpririam os requisitos temporais de
dedutibilidade no ano-calendário de 2020. Esta infração abrangeu operações totalizando
R$ 196.460,84, deduzidas antes de um ano de vencimento, e outras operações, que
somam R$ 12.406,22, deduzidas antes dos seis meses de vencimento previstos na
legislação. A fiscalização caracterizou a ocorrência como postergação do pagamento do
tributo, com base nos artigos 273 do RIR/99 e 285 do RIR/18, aplicando os devidos
acréscimos.
A Impugnação
O contribuinte, cientificado da autuação, apresentou impugnação parcial,
reconhecendo a procedência das infrações de números 2 e 4.
Em sua defesa, contestou as seguintes glosas:
1. Infração 1 (Perdas após 5 anos): Alegou que a dedução de créditos vencidos há mais de
cinco anos é legítima, independentemente da existência de processo judicial. Sustentou
que, após esse prazo, a perda se torna definitiva, conforme o § 4o do art. 10 da Lei no
9.430/96, que estabeleceria uma presunção legal de definitividade. Argumentou que a
exigência de ação judicial seria um requisito apenas para a antecipação da dedução de
perdas provisórias, e não para as definitivas. Citou jurisprudência do CARF que, segundo o
impugnante, corrobora sua tese.
2. Infração 3 (Falta de contratos): Defendeu que, apesar de não ter apresentado os contratos
para 8 operações, as telas sistêmicas e fichas fornecidas à fiscalização seriam documentos
hábeis para comprovar a existência e os detalhes das operações de crédito, como nome do
cliente, número do contrato e valor.
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
4
Adicionalmente, pleiteou o cancelamento integral das multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas mensais, com base nos seguintes argumentos:

Duplicidade de Punição (Bis in Idem): A aplicação concomitante da multa isolada e da
multa de ofício configuraria dupla punição pela mesma infração, violando o princípio da
consunção.

Jurisprudência: Eventual inaplicabilidade da Súmula CARF no 105 não validaria a dupla
penalidade, e tanto o CARF quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem julgados
recentes afastando a cumulatividade das multas.

Erro de Cálculo: Subsidiariamente, alegou erros no cálculo das multas isoladas. Para o IRPJ,
a fiscalização teria somado indevidamente valores apurados antes e após as deduções ao
calcular a base dos meses anteriores. Para a CSLL, o erro estaria na soma de valores
apurados após as deduções com as antecipações declaradas, além de um valor não
identificado no cálculo de dezembro.
O Acórdão Recorrido
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por maioria de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário. O relator
original, vencido, dava provimento parcial para cancelar as multas isoladas.
O Acórdão restou assim ementado:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES VENCIDAS HÁ MAIS DE
CINCO ANOS.
A dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos está condicionada ao
cumprimento dos requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que os créditos inadimplidos estejam vencidos há mais
de cinco anos.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES.
Correta a glosa das perdas no recebimento de créditos, quando o contribuinte
não logra comprovar, com documentos hábeis e idôneos, as operações de crédito
inadimplidas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro
de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável; a redação alterada é direta e impositiva ao afirmar que "serão
aplicadas as seguintes multas".
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
APLICADA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
5
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ e de CSLL, determinada sobre a base de cálculo
estimada, deixar de efetuar o seu recolhimento. A referida multa é aplicável ainda
que a falta seja detectada após o término do ano-calendário.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
As regras do imposto de renda da pessoa jurídica sobre dedutibilidade de perdas
no recebimento de créditos aplicam-se também à contribuição social sobre o
lucro líquido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os fundamentos da decisão para cada infração foram:

Perdas após 5 anos (Infração 1): A DRJ manteve a glosa, alinhando-se ao entendimento da
fiscalização. Considerou que a questão, embora controversa, já foi pacificada pela Receita
Federal por meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2018, que estabelece que a
dedutibilidade das perdas, mesmo para créditos vencidos há mais de cinco anos, está
condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/96.

Falta de contratos (Infração 3): A glosa foi mantida sob o fundamento de que as “telas
sistêmicas” apresentadas pelo contribuinte, por serem documentos de produção interna,
não constituem prova suficiente. Além disso, a decisão destacou que tais telas omitem
informações essenciais, como as cláusulas de garantia, o que impede a verificação
completa do cumprimento dos requisitos legais para a dedução.

Multas Isoladas: Prevaleceu o voto vencedor, que considerou legítima a aplicação
cumulativa da multa de ofício (art. 44, I) e da multa isolada (art. 44, II, 'b'). A decisão
fundamentou-se no fato de que as penalidades se originam de infrações distintas: a multa
isolada decorre da falta de recolhimento das estimativas mensais, enquanto a multa de
ofício incide sobre o tributo anual não recolhido. A alteração promovida pela Lei no
11.488/2007 no art. 44 da Lei no 9.430/96 tornou impositiva a aplicação de ambas as
multas. A decisão também invocou as Súmulas CARF no 147 e no 178 para reforçar a
legalidade da cobrança, inclusive após o término do ano-calendário. Quanto ao alegado
erro de cálculo, o voto vencedor concluiu que o contribuinte não apontou especificamente
o erro nos meses em que houve autuação (janeiro/2019 para IRPJ; janeiro e maio/2019
para CSLL) e não apresentou um demonstrativo alternativo, limitando-se a alegações
genéricas.
Não foi interposto Recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
6
Inconformado com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, o Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos de sua impugnação e pleiteando a reforma
do acórdão da DRJ para cancelar integralmente os lançamentos remanescentes.
No tocante à glosa das perdas de créditos vencidos há mais de 5 anos, o recorrente
reafirmou que o art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96 cria uma presunção legal absoluta, tornando a
perda definitiva e, portanto, dedutível, independentemente do cumprimento dos requisitos do
art. 9o, que se aplicariam apenas a perdas provisórias. Argumentou que essa interpretação se
alinha ao prazo prescricional de 5 anos para cobrança de dívidas previsto no Código Civil e que
exigir o ajuizamento de uma ação após esse marco temporal seria ineficaz. Citou diversos
acórdãos do CARF (1401-003.875, 1401-007.288, 1301-004.099, 1401-007.376) que, em sua visão,
suportam a tese de que, transcorridos cinco anos do vencimento, a perda é definitiva e a dedução
é cabível sem a necessidade de ação judicial.
Quanto à falta de comprovação das operações, o recorrente insistiu que os
documentos apresentados (telas sistêmicas e fichas financeiras) são hábeis e idôneos para provar
a existência das 8 operações glosadas, especialmente considerando que se trata de contratos
antigos.
Por fim, sobre as multas isoladas, o recorrente reportou-se ao voto vencido
proferido na DRJ, reforçando a tese da impossibilidade de cumulação com a multa de ofício, com
base no princípio da consunção e na jurisprudência pacífica do STJ. Apontou que a Câmara
Superior de Recursos Fiscais também já se manifestou nesse sentido em julgados recentes.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.

Fl. 5709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
7
2
MÉRITO

2.1 INFRAÇÃO 1 - GLOSA DAS PERDAS DE CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS
Com a devida vênia à D. Turma Julgadora da instância a quo, alinho-me à tese
defendida pelo Recorrente, acompanhando o entendimento já manifestado no Acórdão no 1401-
007.288, nesta parcela decidida por unanimidade de votos em favor da tese do Recorrente.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, como despesa, de perdas no
recebimento de créditos vencidos há mais de cinco anos, para os quais o contribuinte não iniciou
ou manteve procedimento judicial de cobrança. A autoridade fiscal e a decisão recorrida
entenderam que a dedutibilidade estaria condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 9o
da Lei no 9.430/96, independentemente do prazo de vencimento da dívida, com base no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 2/2018.
O Recorrente, por sua vez, defende que os créditos vencidos há mais de cinco anos
configuram "perdas definitivas" nos termos do art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96, sendo sua
dedução autorizada independentemente das exigências previstas no art. 9o da mesma lei, que se
aplicariam apenas às perdas provisórias.
A tese do Recorrente merece acolhida.
A legislação tributária, ao tratar do tema, distinguiu claramente o tratamento a ser
dado às perdas. O artigo 9o da Lei no 9.430/96 estabelece as condições para a dedução de perdas
provisórias, fixando prazos e exigindo, para valores mais elevados, a manutenção de
procedimentos judiciais. Esse dispositivo confere a tais perdas provisórias tratamento análogo ao
de uma provisão contábil, exigindo a continuidade de medidas administrativas e/ou judiciais de
cobrança, justamente porque, neste momento, a perda não é definitiva, embora seja efetiva.
A metodologia, assim, instituiu inovação em relação ao regime anteriormente
vigente, em que se fazia provisão para perdas com base em médias históricas de recuperabilidade.
O artigo 10 da mesma lei, por sua vez, avançou no tratamento do tema,
introduzindo o conceito de perda definitiva associada ao decurso do tempo, fixando para tal
presunção tão somente o decurso do prazo de 5 anos, não por acaso mesmo prazo prescricional
para a cobrança de dívidas líquidas (art. 206, § 5o, I do Código Civil1) que rege a prescrição da ação
de cobrança de créditos decorrentes de contrato bancário, conforme a jurisprudência do STJ.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FCVS.
CRÉDITO RECONHECIDO EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REVISÃO

1 “Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
8
DE PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 1.022 do CPC.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "deve incidir o prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, quando se trate
de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de
instrumento particular que veicula dívida líquida" (AgInt no AREsp 793.457/PR,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/8/2016), como no caso
dos autos.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia,
concluiu: "(...) Tratando-se de cobrança de crédito reconhecido em contrato
bancário, tem aplicação o art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, que dispõe
prescrever em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
de instrumento público ou particular. (...) Assim, analisando os contratos
constantes na sentença, verifica-se que todos estão prescritos, de acordo com os
parâmetros acima elencados, razão pela qual deve ser mantida a sentença" (fls.
231-240, e-STJ).
4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido de que todos os
contratos constantes na sentença estão prescritos requer revolvimento do
conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.708.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 15/3/2021.” (g.n.)
5. Agravo Interno não provido.2

Conforme brilhantemente exposto no Voto Vencido do Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano, no Acórdão no 1401-007.288:
"A questão da ação/existência de cobrança judicial ficou um pouco relativizada
em face do §4o do art.10 da Lei no 9.430, do qual se permite deduzir, que a
permanência na escrituração do crédito vencido há mais de cinco anos de seu
vencimento é condição suficiente para a sua dedução fiscal.
É o que a legislação introduziu com estas alterações, o conceito de perda
definitiva e não de perda presumida como era anteriormente, ou seja, atualmente
somente passaram a ser dedutíveis as efetivas perdas no recebimento de
créditos."
A interpretação sistemática dos dispositivos revela que o legislador criou um marco
temporal objetivo para a consolidação da perda. O § 4o do art. 10 é taxativo ao permitir que os

2 STJ, AgInt no AREsp 1860227 / RS, Relator Herman Benjamin, 22/11/2021.
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
9
valores registrados como perda provisória (em conta redutora de crédito) sejam baixados
definitivamente após cinco anos do vencimento, sem que o crédito tenha sido liquidado.
A ratio da norma é reconhecer que, após tal lapso temporal coincidente com o
prazo prescricional da própria dívida, a probabilidade de recuperação do crédito é tão remota que
a perda se torna, para fins fiscais, definitiva, sendo desarrazoado e antieconômico exigir do credor
a manutenção de custosas medidas de cobrança.
Ainda no mesmo sentido, o Voto Vencido do Acórdão no 1401-007.288, ao analisar
a questão, teceu críticas à interpretação restritiva da Receita Federal, manifestada por meio do
Ato Declaratório Interpretativo:
Em outra passagem na decisão recorrida, a citação ao ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No 2/2018 (grifo da DRJ):
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
Pelo que foi demonstrado até agora, não se trata de uma adequada
interpretação, e não passou desapercebido pelo ilustre Conselheiro em artigo já
supramencionado:
Contudo, de maneira surpreendente, a Receita Federal emitiu o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 02/2018, concluindo que mesmos os créditos vencidos há
mais de cinco anos somente poderiam ser deduzidos como despesas se
cumpridos os requisitos previstos no art.9o da Lei no 9.430/96.
Não nos parece que essa seja a melhor interpretação, senão vejamos. Assim
dispõe o art.10 da Lei no 9.430/96:
(...)
Ora, conforme se observa, o §4o do art.10 da Lei no 9.430/96 permite a dedução
das perdas após cinco anos do vencimento do crédito inadimplindo.
É o que basta para decidir."
De fato, o Ato Declaratório Interpretativo, ao condicionar a dedução da perda
definitiva ao cumprimento dos requisitos da perda provisória, excede seu poder regulamentar e
cria restrição não prevista em lei, violando o princípio da legalidade estrita. Se a própria lei
permite a desistência da ação judicial após 5 anos sem a necessidade de estorno da perda
provisoriamente constituída antes do decurso do prazo de 5 ano (art. 10, § 1o), é ilógico exigir o
ajuizamento e manutenção de procedimentos de cobrança ação para créditos da mesma natureza.
Interpretar a norma desta maneira implicaria a imposição, por mero capricho, de
procedimentos de cobrança custosos, cujos custos são escrutinizados pelo contribuinte na
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
10
avaliação da viabilidade da própria tentativa de recuperação do crédito, face a seu valor e às
chances de recuperação efetiva vislumbradas. Vale dizer, é exigir a manutenção de procedimentos
de cobrança ainda que o molho saia mais caro que o frango, agir que sequer corresponde aos
interesses do próprio Fisco, até porque tais gastos com a cobrança serão deduzidos como
despesas ou custos e, sendo superiores ao crédito, gerarão operação deficitária que reduzirá a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e prejudicará o fim último de toda empresa, o lucro. Trata-se de
impor um cenário em que todos saem perdendo, o que não me parece minimamente consistente
com a premissa de que o legislador é um ser racional.
Dessa forma, os créditos não deduzidos ao longo dos primeiros cinco anos por
ausência de ação judicial, ao completarem tal marco temporal, tornam-se dedutíveis por se
converterem em perdas definitivas, conforme a ficção legal criada pelo § 4o do art. 10 da Lei no
9.430/96.
Frise-se que é natural que, enquanto admitidas provisoriamente, as deduções
dependam de alguma prova por parte do contribuinte, de que está se empenhando para a
recuperação dos créditos, afinal a autorização para baixa antes dos 5 anos cria regime excepcional,
mas transitório à regra geral de dedutibilidade do art. 47 da lei 4.506/64.
O mesmo, contudo, não se pode dizer a partir do momento em que se completam
os 5 anos, momento a partir do qual, por ficção legal, chancela-se a definitividade da perda.
Parece-me elucidativo o exemplo do contribuinte que ajuíza ação de cobrança sem
atender aos ditames do art. 9o, vale dizer, o contribuinte que nunca manteve cobrança judicial ou
administrativa, passados 5 anos, ajuíza e resta perdedor. Parece lógico que, neste caso, estaria ele
autorizado a deduzir a perda mesmo que não tenha atendido os requisitos legais, afinal,
independentemente do prazo de 5 anos, proferiu-se em seu desfavor sentença judicial transitada
em julgado assegurando a irrecuperabilidade do crédito.
Da mesma maneira, parece natural que o contribuinte que ajuíza uma ação e em
um ano é consagrado perdedor poderá reconhecer definitivamente a perda independentemente
da manutenção de procedimentos outros de cobrança ou mesmo do decurso do prazo de 5 anos.
Os exemplos evidenciam que o atendimento dos requisitos do art. 9 é irrelevante
para o reconhecimento da definitividade de uma perda, seja pela ficção criada no art. 10, § 4o,
com o decurso do prazo de 5 anos, seja pela definitividade da perda confirmada por quaisquer
outros meios.
Vale rememorar, também, que eventual recuperação futura dos créditos
definitivamente baixados não escapará aos cofres públicos, devendo ser reconhecida como receita
sem a correspondente reversão da baixa anterior, pois trata-se de receita nova desvinculada,
tributariamente, da baixa já definitiva pelo passar dos 5 anos3.

3 “Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos que
tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da
dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.”
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
11
Vale ainda abordar a natureza da regra extraída do art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96.
A corrente que diverge da presente proposta de voto costuma alegar que o art. 10,
§ 4o trata exclusivamente da contabilização, veiculando, portanto, regra de direito contábil, e não
tributário. A isso devemos trazer algumas ponderações.
Caso se admita tratar-se de regra contábil, devemos rememorar que se trata de
regra contábil veiculada em lei eminentemente tributária.
Contudo, entendo que não se trata de norma exclusivamente contábil, seja por
tratar-se de regra que embora contida em subseção com o título “Registro Contábil das Perdas”,
encontra-se inserta na Seção III, cujo título é “Perdas no Recebimento de Créditos”; seja ainda,
porque a despeito de sua inclusão na subseção “Registro Contábil das Perdas” o art. 10o possui
também regras de conteúdo notoriamente tributário, como o § 2o4 que trata da postergação,
evidenciando que o título da subseção na qual se insere o art. 10 não respeitou a melhor técnica
em direito Tributário.
Por fim, importante pontuar que, em 12 de março de 2025, a CSRF proferiu o
Acórdão no 9101-007.302, no qual, por 6 votos contra 2, admitiu a dedução das perdas passados 5
anos sem que tenham sido instaurados os procedimentos de cobrança prescritos pela legislação,
dado que após este período as perdas reputam-se definitivas. Vejamos a ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERDAS DEFINITIVAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES VENCIDAS HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os créditos referentes a operações que completaram 5 anos do
vencimento, sem que tenham sido liquidadas pelo devedor, por se tratar de
perdas definitivas.”
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, para
cancelar a glosa referente às despesas com perdas em operações de crédito vencidas há mais de 5
(cinco) anos.

2.2 INFRAÇÃO 3 - FALTA DE CONTRATOS
No caso da infração 3, a questão é meramente probatória e a discussão paira em
torno da força probatória das telas do sistema interno do Contribuinte e das Fichas financeiras
apresentadas.
Entendo que andou bem a DRJ ao entender que tais documentos internos não
bastam a comprovar o direito pleiteado, tanto porque são documentos internos elaborados sem

4 § 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado desde o período de
apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
12
qualquer participação da outra parte, de maneira que sequer as datas de seu vencimento podem
ser confirmadas, quanto porque não trazem informações relevantes acerca do contrato,
notadamente a cláusula de garantia, que impede a verificação da sujeição do respectivo contrato
ao prazo a partir dos quais presume-se definitiva a perda relativa a contratos, variável a depender
da existência ou não de garantia contratual, o que é relevante dado que para 4 dos 8 contratos em
tela, a dedução da perda ocorreu antes do prazo de 5 anos, caso se confiasse nas datas informadas
nas informações unilaterais apresentadas pelo Recorrente.

Por esta razão, não merece acolhida a defesa neste ponto.

2.3 CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO

A matéria em questão é objeto de uma série de questionamentos perante este
Conselho.
Debate-se, usualmente, se a multa isolada somente poderia ser exigida
conjuntamente ao lançamento de ofício voltado à exigência das estimativas não quitadas, e, não
sendo possível exigir o recolhimento das estimativas após o término do ano-calendário, tampouco
poderia ser exigida a penalidade pelo não recolhimento.
Não partilho desse entendimento. A Súmula CARF no 82 consolidou o entendimento
deste Conselho, de que as estimativas de IRPJ e CSLL consistem em mera antecipação do tributo
devido, o que as tornaria inexigíveis com o término do ano-calendário a partir do qual se apura o
tributo efetivamente devido. Trata-se de técnica de arrecadação imposta aos optantes pelo
regime do Lucro Real de apuração anual. Caso o contribuinte seja autuado sofrendo a exigência do
recolhimento das estimativas no curso do ano-calendário ao qual correspondem, não se exige a
multa isolada, mas a multa de ofício de 75%.
Em virtude da exigência de antecipação, impõe-se sobre o contribuinte a
penalidade ora em questão, voltada a punir a conduta daquele que desatende à obrigação de
antecipar recursos aos cofres públicos, independentemente de, ao final do ano-calendário, apurar
ou não saldo de tributo a pagar.
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
13
Entendimento diverso implicaria não só o esvaziamento da sanção imposta àquele
que desatende ao dever de antecipar, como também a instituição de prazo decadencial inferior a
um ano, distinto do prescrito pelo Código Tributário Nacional.
A Conselheira Livia de Carli Germano no mesmo Acórdão 9101-005.080 muito bem
expõe que a multa isolada, tanto na redação anterior como na posterior às alterações legislativas
promovidas pela Lei 11.488/2007 no art. 44 da Lei no 9.430/96, é exigível mesmo depois do
encerramento do ano-calendário:
“Estas são as razões pelas quais considero também que, de maneira geral, a multa
isolada sobre as estimativas não pagas é devida independentemente do resultado
final da apuração do ajuste anual.
Nesse ponto, não ignoro a linha de raciocínio segundo a qual, após o término do
ano-calendário, a exigência de recolhimentos por estimativa perderia sua eficácia,
prevalecendo a exigência do tributo efetivamente devido e apurado com base no
lucro. Segundo essa linha, haveria, entre as estimativas e o tributo devido no final
do ano, uma relação de meio e fim, ou de parte e todo, de modo que a multa
isolada cobrada em razão da ausência de recolhimento de estimativas apenas
poderia ser aplicada durante o ano-calendário, ou seja, antes do ajuste anual.
Não discordo das premissas de tal raciocínio, isto é, concordo que é inerente ao
dever de antecipar a existência da obrigação cujo cumprimento se antecipa. Não
obstante, compreendo que a conclusão a que ele chega não é adequada, e isso
essencialmente porque, aqui, não estamos tratando de incidência de principal de
tributo, mas de norma que estabelece penalidade.
É dizer, embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (IRPJ/CSLL anual), as
condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais), e
a segunda é o dever de pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como
devido ao final do ano-calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe logicamente da outra, ou seja, o dever de recolher
estimativas pode existir sem que venha a haver tributo devido no ajuste anual, e
vice-versa. Além disso, tais condutas visam a atender bens jurídicos distintos,
sendo uma destinada a manter o fluxo de caixa do governo durante o ano, e outra
dirigida ao recolhimento do tributo efetivamente devido.
Daí porque tais condutas podem ser, como de fato são, penalizadas de forma
especifica – nos das atuais, a primeira à razão de 50% da estimativa não recolhida
e a segunda à razão de 75% do valor do ajuste anual devido.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
14
Isso porque, de novo, é essencial destacar que, nos presentes autos, não estamos
tratando do principal de tributo, mas da pena prevista para a conduta consistente
em agir em desconformidade com o que prevê a legislação fiscal (dever de
adiantar estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal
da estimativa, visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-
calendário. Não obstante, a pena prevista para o descumprimento do dever de
recolher a estimativa permanece -- e, até por isso, é denominada “multa isolada”:
porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a
própria estimativa devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando
a infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso
porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à
fiscalização exigir a própria estimativa devida, acrescida de multa e dos
respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja,
a cobrança “isolada”) quando detectada a falta de recolhimento da estimativa
mensal, a norma visa exatamente à adequação da exigência tributária à situação
fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor
do acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do
enunciado da Súmula CARF 82:
(...)
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas não
recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no saldo apurado no
ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher as estimativas
que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a contribuição não recolhidos serão
apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...)

Distinta é a situação em que, ao final do ano-calendário, o contribuinte apura
tributo a pagar mas não o recolhe, tornando-se alvo do lançamento de ofício. Nesses casos, a
jurisprudência administrativa admite a absorção da multa imposta sobre a conduta-meio pela
multa imposta sobre a conduta-fim, levando à prevalência apenas da multa de ofício como
consequência da aplicação do princípio da consunção, reconhecido pela súmula CARF no 105.
“Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
15
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012”

Ocorre, portanto, punição da conduta-meio e da conduta-fim, devendo esta
absorver aquela (consunção).
Reconhecendo a aplicabilidade do princípio penal da consunção à seara tributária e
muito bem delineando as três vertentes existentes a seu respeito, podemos mencionar o Acórdão
no 1401003.058, de relatoria do Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, o qual se vale de voto
do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:

“ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com
lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a
aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do
princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a multa
relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de ofício
lançada.”
(...)
“Inicialmente já é de conhecimento dos membros desta Turma Julgadora que meu
posicionamento é no sentido da impossibilidade da exigência da multa isolada
quando há a aplicação, relativa ao mesmo exercício da multa de ofício em valor
igual ou superior ao da multa agravada. Para tanto apresento posicionamento já
muitas vezes apresentado neste CARF que contou o prestigioso auxílio do então
Conselheiro do CARF Guilherme Adolfo Mendes. vejamos:
Com relação ao auto de infração relativo a aplicação de multa isolada pela falta de
recolhimento por estimativa, por diversas vezes este tema foi objeto de discussão
nesta Câmara, existindo três diferentes vertentes de opinião:
1) A primeira segue no sentido de que a aplicação de multa de ofício relativo ao
período de apuração anual do imposto impede a aplicação da multa isolada pela
falta de recolhimento por estimativa em função de tratar-se, em essência do
mesmo tributo exigido no exercício e, assim, o contribuinte estaria sendo
penalizado em duplicidade.
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
16
2) A segunda corrente advoga no sentido de que as multas de ofício e isolada
punem condutas distintas e assim, podem subsistir concomitantemente sem
qualquer empecilho, visto que os fatos geradores são distintos e também distintas
as bases de cálculo.
3) A terceira posição interpretativa segue no sentido de que os fatos geradores
sendo complementares as sanções, visto que uma pune a falta de antecipação
durante o exercício e a outra pune a falta do pagamento no ajuste anual, a maior
penalidade deve prevalecer até o montante em que consuma integralmente a
punição pela falta de antecipação, somente subsistindo esta se comportar
montante maior do que a multa de ofício.
Pessoalmente sou adepto da terceira corrente e da adoção do princípio da
consunção.
Por isso, transcrevo os valiosos fundamentos do Conselheiro Guilherme Adolfo
Mendes no Acórdão 1201000.235:
As regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente diferentes das
normas de imposição tributária, a começar pela circunstância essencial de que o
antecedente das primeiras é composto por uma conduta antijurídica, ao passo que
das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento de
obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário. Pois bem, a
Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena, há a
PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da norma
punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato infracional.
Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais cometa
o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao contrário do
que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é tipificada como
delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as funções
preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de deveres
provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária, EDUC,
1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina Argentina acerca da
aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas décadas, em
razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o art. 3°:
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato
praticado durante sua vigência.
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
17
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses casos,
pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível a cessação da vigência de leis extraordinárias e certo, em
relação às temporárias, a exclusão da punição implicaria a perda de eficácia de
suas determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia de, em breve,
deixarem de ser punidos.
É o caso de uma lei que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento
temporário de preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o
descumpriram não fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que
então cumprir a lei no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o dever
de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente considerado é
provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se caracterizará no
ano seguinte.
Nada obstante, também entendo que as duas sanções (a decorrente do
descumprimento do dever de antecipar e a do dever de pagar em definitivo) não
devam ser aplicadas conjuntamente pelas mesmas razões de me valer, por terem
a mesma função, dos institutos do Direito Penal.
Nesta seara mais desenvolvida da Dogmática Jurídica, aplica-se o Princípio da
Consunção. Na lição de Oscar Stevenson, "pelo princípio da consunção ou
absorção, a norma definidora de um crime, cuja execução atravessa fases em si
representativas desta, bem como de outras que incriminem fatos anteriores e
posteriores do agente, efetuados pelo mesmo fim prático". Para Delmanto, "a
norma incriminadora de fato que é meio necessário, fase normal de preparação ou
execução, ou conduta anterior ou posterior de outro crime, é excluída pela norma
deste". Como exemplo, os crimes de dano, absorvem os de perigo. De igual sorte,
o crime de estelionato absorve o de falso. Nada obstante, se o crime de
estelionato não chega a ser executado, pune-se o falso.
É o que ocorre em relação às sanções decorrentes do descumprimento de
antecipação e de pagamento definitivo. Uma omissão de receita, que enseja o
descumprimento de pagar definitivamente, também acarreta a violação do dever
de antecipar. Assim, pune-se com multa proporcional. Todavia, se há uma mera
omissão do dever de antecipar, mas não do de pagar, pune-se a não antecipação
com multa isolada.
No presente caso, percebe-se que a multa de ofício excede o valor da multa
isolada pelo não recolhimento da estimativa, absorvendo-a integralmente. Desta
forma entendo por negar provimento ao lançamento da multa isolada em razão
desta ter sido integralmente abrangida pela multa de ofício.
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
18
Do exposto voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para excluir da
autuação o lançamento de multa isolada por falta de pagamento de estimativa do
IRPJ e CSLL.
(...)
Com relação ao princípio da Consunção que, reconheço, não é se sabença geral
em sua completude, a estranheza decorre do fato de se afastar a aplicação de
uma norma legal (a de aplicação de multa isolada por falta de recolhimento por
estimativa) em razão de um princípio não escrito.
Mas o princípio da Consunção funciona exatamente desta forma. Quando existem
condutas praticadas pelos particulares que se amoldem a mais de uma infração,
há de se aplicar a pena relativa à maior infração capitulada e deixar de aplicar a
pena da menor infração até o limite daquela.”

Mais recentemente o Acórdão 9101-005.080, de relatoria do Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella, expressa o estado atual do debate no âmbito da CSRF, no qual se reconheceu a
aplicação do princípio da consunção pela 1a das vertentes acima mencionadas no voto do
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto com as contribuições do Conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes e a manutenção da aplicabilidade da Súmula CARF no 105, sendo
extremamente oportuna a transcrição dos seguintes excertos de seu voto:

Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem,
instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra5.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge
na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta
e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.

Ainda sobre a permanência da aplicabilidade da Súmula CARF no 105, as alterações
promovidas pela Lei no 11.488/2007 no art. 44 da Lei no 9.430/96 não modificaram o aspecto
material da regra matriz de incidência das prescrições punitivas em questão, tendo apenas

5 Teoria da Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo: Noeses,
2014, p. 462.
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
19
alterando o percentual da multa isolada e afastado a sua possibilidade de agravamento, com
alteração topográfica que retirou a previsão da exigência isolada da multa do parágrafo 1o, IV,
alocando-a no inciso II do caput. Todo o raciocínio que ensejou a consolidação do entendimento
do colegiado no verbete sumular de no 105 remanesce aplicável diante da ausência de alteração
de suas premissas fundantes.
No caso em questão, verifica-se a patologia apontada pelo Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella, impondo-se óbice à aplicação da multa isolada segundo a 1a vertente da qual
acima se tratou, razão pela qual a multa isolada torna-se insubsistente.
Vale também enfrentar os argumentos consignados pela DRJ, de que a Súmula
CARF no 105 teria sido revogada pelas súmulas no 147 e 178, a seguir transcritas:
Súmula CARF no 147 - Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 178 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021. A inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
A Súmula CARF no 147 trata da multa isolada aplicável à pessoa física no caso de
não recolhimento do carnê-leão, situação disposta especificamente em seu inciso II, alínea “a”,
razão pela qual sequer poderia implicar a revogação da Súmula no 105, que trata de multa diversa
à qual está sujeita uma categoria distinta de contribuinte.
Já a súmula CARF no 178 trata de situação também distinta, embora refira-se
também à multa isolada por insuficiência no recolhimento de estimativas. Ela endereça a tese de
defesa pela qual a apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do período de
apuração impediria a incidência da multa isolada pois demonstraria que nunca foi devido IRPJ e
CSLL no período.
Nenhuma delas, portanto, revogou a súmula CARF no 105.
Não podemos deixar de mencionar que o STF firmou a tese vinculante no tema de
Repercussão Geral no 487, no qual se lê:
"1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária
acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do
tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de
circunstâncias agravantes.
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
20
2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de
operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode
superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de
circunstâncias agravantes.
3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância e ne bis in idem.
4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora
aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente
administrativa, a exemplo das multas aduaneiras", vencidos os Ministros Luís
Roberto Barroso (Relator), André Mendonça e Gilmar Mendes.
Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, para estabelecer que ela
passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata do julgamento do
mérito, ficando ressalvadas da modulação:
(i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a
referida data; e
(ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não
tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de
repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e Gilmar
Mendes.
Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli (Redator para o
acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques e,
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em
assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário,
17.12.2025.

O entendimento firmado em sede de Repercussão Geral é vinculante aos membros
deste Conselho, nos termos do art. 98 do RICARF
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
21
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Reconheço que o processo ainda não transitou em julgado, entretanto, a decisão já
foi proferida, e ata de julgamento já foi publicada e as teses firmadas, estando abarcadas pela
modulação conforme extrato de andamento processual a seguir, de maneira que ignorar o
entendimento da Corte Suprema me parece contraproducente, implicando ônus para o
Contribuinte e para o Erário.
Não fosse isso, ao menos haver-se-ia que sobrestar o julgamento nos termos do
artigo 100 do RICARF, que a seguir transcrevo:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
O dispositivo regimental exige que o Acórdão, ou seja, a decisão a que chegou o
colegiado, tenha sido proferido, o que ocorre na data da sessão de julgamento
independentemente da data da publicação do Acórdão.
Essa me parece ser a interpretação mais consentânea com a recente LC 225/25, que
em seu art. 3o determina que a Administração tributária deve:
“II - reduzir a litigiosidade;
(...)
V - adequar meios e fins que imponham menor onerosidade aos contribuintes;
(...), e
XII - impulsionar, de ofício, o processo administrativo tributário;”

Fl. 5724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
22
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para propor seu
sobrestamento nos termos do artigo 100 do RICARF e, vencido na proposta de sobrestamento, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para cancelar o lançamento relativamente à glosa das perdas
de créditos vencidos há mais de 5 anos e cancelar o lançamento da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Marcelo Antonio Biancardi, redator designado
Pedimos vênia para discordar do ilustre Relator pelos motivos e argumentos que
passamos a apresentar.
1
DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Cuida-se de controvérsia instaurada, de ofício, pelo eminente Relator, quanto à
necessidade de sobrestamento do presente feito, em razão do julgamento de mérito do Tema no
487 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Sustentou-se, no voto vencido, a obrigatoriedade de suspensão do julgamento, ao
passo que a maioria do colegiado deliberou pelo regular prosseguimento da apreciação do mérito.
Com a devida vênia, não se verifica, no atual estágio processual do paradigma
judicial invocado, fundamento jurídico apto a ensejar o sobrestamento pretendido, seja à luz do
art. 98 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), seja sob a
perspectiva do art. 100 do mesmo diploma normativo, tampouco em face dos princípios previstos
na Lei Complementar no 225/25.
Passa-se, pois, à análise sistemática da matéria.
1.2 DA INAPLICABILIDADE DO ART. 98 DO RICARF
A tese de suspensão do julgamento foi fundamentada, precipuamente, no art. 98
do RICARF, segundo o qual é vedado ao órgão julgador administrativo afastar a aplicação da lei,
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em seu parágrafo único.
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
23
O parágrafo único, inciso II, alínea “b”, do referido dispositivo autoriza o
afastamento de lei que fundamente crédito tributário objeto de “decisão transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos”.
A literalidade do dispositivo é inequívoca ao exigir, como condição indispensável, a
existência de decisão transitada em julgado. Trata-se de requisito formal e substancial, que não
comporta interpretação ampliativa, por se tratar de exceção ao princípio da legalidade estrita que
rege a atuação administrativa.
O trânsito em julgado, instituto consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal, confere à decisão judicial imutabilidade e indiscutibilidade, constituindo marco jurídico de
estabilização definitiva da controvérsia.
No caso vertente, embora o mérito do Tema no 487 tenha sido julgado, não houve
publicação do acórdão respectivo, tampouco se operou o trânsito em julgado. A ausência de
publicação impede, inclusive, a abertura de prazo para eventual oposição de embargos de
declaração, os quais podem, em hipóteses excepcionais, produzir efeitos modificativos ou
aclaratórios, inclusive quanto à modulação de efeitos.
Nessas condições, não se encontra preenchido o requisito objetivo estabelecido no
art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, do RICARF, razão pela qual não há fundamento
jurídico para afastamento da legislação vigente nem para sobrestamento do feito com base nesse
dispositivo.
1.3 DA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 100 DO RICARF
Sustenta-se, ainda, a incidência do art. 100 do RICARF, sob o argumento de que a
mera prolação de acórdão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal seria suficiente para impor o
sobrestamento obrigatório. Contudo, a interpretação sistemática do referido dispositivo conduz a
conclusão diversa.
A expressão “acórdão de mérito (...) proferido”, constante do art. 100 do RICARF,
não pode ser compreendida de forma isolada e dissociada da teoria geral do processo e das regras
que disciplinam a eficácia dos atos judiciais.
Nos termos do art. 944 do Código de Processo Civil, o acórdão será publicado no
prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento. A publicação constitui ato formal
indispensável à exteriorização e à eficácia do julgado, viabilizando a ciência das partes e a
contagem de prazo recursal, conforme o art. 1.003 do CPC.
É a publicação que confere cognoscibilidade plena ao conteúdo decisório,
permitindo a identificação da ratio decidendi e dos fundamentos determinantes do precedente,
nos termos da sistemática estabelecida pelos arts. 926 e 927 do CPC.
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
24
A aplicação de precedente vinculante não se exaure na verificação do resultado
proclamado em ata, exigindo análise aprofundada dos fundamentos adotados, inclusive quanto à
eventual modulação de efeitos.
Sem a publicação do acórdão, não há acesso integral aos votos, aos debates
travados e à redação final da tese fixada, circunstância que inviabiliza o cotejo analítico necessário
à correta aplicação do precedente.
Ademais, o princípio da publicidade, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
reforça que a eficácia externa das decisões judiciais pressupõe sua formal publicação.
Desse modo, a interpretação teleológica e sistemática do art. 100 do RICARF impõe
que o sobrestamento obrigatório somente se opere após a publicação do acórdão de mérito,
momento em que a decisão se torna plenamente cognoscível e apta a irradiar efeitos vinculantes.
Inexistente tal marco processual, não há que se falar em suspensão obrigatória do
julgamento.
1.4 DA INVIABILIDADE DO SOBRESTAMENTO À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR No 225/25
A invocação dos princípios previstos na Lei Complementar no 225/25, notadamente
os constantes do art. 3o, incisos II, V e XII, não altera essa conclusão.
O princípio da redução da litigiosidade (art. 3o, II) não se concretiza pela paralisação
do processo, mas pela sua solução definitiva. O sobrestamento, ao revés, perpetua a incerteza e
prolonga o estado de indefinição da relação jurídico-tributária.
O princípio da menor onerosidade ao contribuinte (art. 3o, V) também não autoriza
a suspensão indefinida do feito, porquanto a manutenção de passivo contingente, em contexto de
incerteza jurídica, pode representar ônus significativo à parte.
Quanto ao princípio do impulso oficial (art. 3o, XII), este impõe à Administração o
dever de promover o regular andamento do processo até sua conclusão, não se compatibilizando
com a paralisação do julgamento sem previsão legal expressa.
A duração razoável do processo, assegurada pelo art. 5o, LXXVIII, da Constituição
Federal, igualmente milita em favor do prosseguimento do feito, na ausência de comando
normativo cogente que imponha sua suspensão.
1.5 CONCLUSÃO
À vista do exposto, a inexistência de decisão transitada em julgado afasta a
incidência do art. 98 do RICARF, ao passo que a ausência de publicação do acórdão de mérito
impede a aplicação do art. 100 do mesmo diploma.
Não configurados os pressupostos legais para o sobrestamento, impõe-se o regular
prosseguimento do julgamento do presente processo, com apreciação do mérito recursal.
Nesses termos, rejeita-se o pedido de sobrestamento.
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
25
2
DO MÉRITO
2.1 DA GLOSA DAS PERDAS REGISTRADAS COM FUNDAMENTO NO ART. 10, § 4o, DA LEI
No 9.430/1996
Cuida-se de controvérsia relativa à dedutibilidade, para fins de IRPJ e CSLL, das
perdas no recebimento de créditos vencidos há mais de cinco anos, registradas com fundamento
no art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/1996, sem a prévia observância dos requisitos previstos no art. 9o
do mesmo diploma legal, especialmente quanto à adoção e manutenção de procedimentos
judiciais de cobrança nas hipóteses dos incisos II e III daquele dispositivo.
A Lei no 9.430/1996 estabelece disciplina sistemática e integrada para a dedução
fiscal de perdas no recebimento de créditos. O art. 9o define, de forma exaustiva, as condições
materiais para o reconhecimento da perda como despesa dedutível, distinguindo hipóteses
conforme o valor do crédito, a existência ou não de garantia e a adoção de medidas de cobrança,
inclusive judiciais. Já o art. 10 cuida do aspecto contábil do registro dessas perdas, inclusive da
possibilidade de baixa definitiva após o decurso de cinco anos do vencimento do crédito.
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
art. 9o e a alínea a do inciso II do § 7o do art. 9o; (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela
devedor.
A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que o art. 10 não institui hipótese
autônoma de dedutibilidade, mas pressupõe, logicamente, o atendimento prévio das condições
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
26
estabelecidas no art. 9o. Nesse sentido, o § 4o do art. 10, ao permitir a baixa definitiva dos valores
registrados em conta redutora do crédito após cinco anos do vencimento, refere-se a créditos que
já tenham sido validamente enquadrados como perdas dedutíveis nos termos do art. 9o.
O art. 9o cria regra de dedutibilidade específica, que estabelece requisitos adicionais
àqueles previstos no art. 311 do RIR/2018, de forma que seu não atendimento implica a
indedutibilidade daqueles custos/despesas.
Esse entendimento foi explicitado de forma inequívoca pelo Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2, de 22 de março de 2018, cujo art. 1o dispõe expressamente que:
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
Nos alinhamos às conclusões firmadas no referido Ato Declaratório Interpretativo,
por entender que este apenas explicita a correta interpretação sistemática da Lei 9.430/96, sem
inovar na ordem jurídica.
Da mesma forma a Instrução Normativa SRF no 93/1997, ao regulamentar a
matéria, igualmente condiciona a dedutibilidade das perdas à observância dos requisitos legais,
prevendo, em seus arts. 24 e 25, que créditos de valor superior aos limites ali estabelecidos
somente podem ser considerados como perda quando “iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento”, tanto para créditos sem garantia quanto para créditos
garantidos.
No âmbito deste Conselho, este entendimento encontra respaldo no Acórdão no
1202-002.128 de 24 de setembro de 2025, de relatoria do Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues
da Costa, no qual restou consignado, de forma expressa, que:
“Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente podem
ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas
jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430/1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.”
O mesmo acórdão afasta a tese de que o mero decurso do prazo de cinco anos,
previsto no art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/1996, seria suficiente para autorizar a dedução, deixando
claro que a ausência de cumprimento das exigências do art. 9o, inclusive a propositura e
manutenção da ação judicial de cobrança quando legalmente exigida, conduz à indedutibilidade
da despesa.
Assim, nos casos enquadráveis nos incisos II e III do art. 9o da Lei no 9.430/1996, a
falta de ação judicial de cobrança, ou a sua não manutenção antes de decorrido o prazo
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
27
quinquenal, impede o reconhecimento fiscal da perda, ainda que o crédito esteja vencido há mais
de cinco anos. O art. 10, § 4o, não afasta nem substitui essa exigência, limitando-se a disciplinar a
forma de baixa contábil de créditos cuja dedutibilidade já tenha sido validamente reconhecida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter a
glosa das perdas registradas com fundamento no art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/1996, quando não
atendidos previamente os requisitos do art. 9o do mesmo diploma legal, reconhecendo-se que a
ausência de ação judicial de cobrança, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 9o, implica a
indedutibilidade da despesa.
2.2 DA MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
No que se refere ao argumento da recorrente pela impossibilidade da aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício, este não pode ser acolhido, na medida em que o
motivo determinante para cada penalidade é diverso, conforme se extrai dos incisos I e II, “b”, do
art. 44 da Lei no 9.430, de 96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Consoante o previsto no art. 44, II, “b”, acima reproduzido, o sujeito passivo que
deixar de recolher o IRPJ devido por estimativa estará sujeito, no caso de lançamento de ofício, à
multa isolada de 50% sobre o montante não recolhido, ainda que venha a ser apurado prejuízo
fiscal ao final do período de apuração.
Assim, se a penalidade em tela é aplicável mesmo na hipótese de se verificar
prejuízo ao final do período de apuração, claro está que essa multa é imposta não em razão do
pagamento insuficiente do tributo devido ao final do ano-base, mas sim pela falta de
cumprimento de outra obrigação distinta, que é o recolhimento antecipado da estimativa mensal,
previsto no art. 6o, c/c art. 2o, da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, é importante observar que a multa de ofício de 75%, capitulada no
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, tem como pressuposto, o lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, que
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
28
deixaram de ser recolhidos pela recorrente. Já a multa isolada de 50% aplicada na presente
autuação, cujo fundamento de validade, repita-se, reside no art. 44, inciso II, “b”, da Lei no.
9.430/96, tem como antecedente a falta do pagamento de estimativas do IRPJ e da CSLL devidos
mensalmente. Logo, é evidente que as penalidades são aplicadas em face de eventos distintos,
sendo plenamente possível a coexistência que ambas no curso de determinada ação fiscal.
Fazendo uma interpretação histórica, o art. 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de
97 previa expressamente o lançamento da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas e
também do tributo devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos; II -
o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento
da quota única do imposto.
Referida instrução normativa foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.515,
de 2014, que trouxe conteúdo normativo idêntico:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente; II - o imposto devido com base no lucro real
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do imposto.
Por sua vez, a IN RFB no 1.515, de 2014 foi revogada pela IN RFB no 1.700, de 2017,
que assim determina:
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
Como se vê, os textos normativos determinam a cobrança, não de forma
alternativa, e sim de forma cumulativa. Resta evidente que deve haver a exigência da multa de
ofício e também da multa isolada.
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.412 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2024-38
29
Destarte, em face do art. 3° do CTN, deve a autoridade fiscal proceder ao
lançamento das multas isolada e de ofício sempre que identificar presentes seus fatos geradores.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a proposta de Resolução para determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo as glosas das perdas de créditos, bem como o lançamento da multa de
ofício isolada em função do não recolhimento de estimativas mensais.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 5732
DF CARF MF
Original